Tribunal: TJMT
Processo: 1021928-20.2019.8.11.0041
Relator(a): SEBASTIAO DE MORAES FILHO
Órgão julgador: SEBASTIAO DE MORAES FILHO
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2020-09-30
Data de publicação: 2020-10-02

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1021928-20.2019.8.11.0041
Classe:

AGRAVO REGIMENTAL CÍVEL (206)
Assunto:

[Seguro, Acidente de Trânsito]
Relator:
Des(a).
SEBASTIAO DE MORAES FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). SEBASTIAO DE MORAES FILHO, DES(A). ALEXANDRE ELIAS FILHO, DES(A). CLARICE CLAUDINO DA SILVA]

Parte(s):

[OSMAR BORBA DA SILVA - CPF: 017.131.281-36 (REPRESENTANTE/NOTICIANTE), MINISTERIO PUBLICO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS), PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS - CNPJ: 61.198.164/0036-90 (AGRAVANTE), MARCIO HENRIQUE PEREIRA CARDOSO - CPF: 917.137.499-04 (ADVOGADO), FERNANDO CESAR ZANDONADI - CPF: 559.363.421-15 (ADVOGADO), L. N. B. D. S. - CPF: 058.358.061-08 (AGRAVADO), JAYANE LEDNA ALMEIDA DE OLIVEIRA - CPF: 395.502.618-32 (ADVOGADO), RODRIGO BRANDAO CORREA - CPF: 545.491.911-04 (ADVOGADO), OSMAR BORBA DA SILVA - CPF: 017.131.281-36 (AGRAVADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE MORAES FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

AGRAVO INTERNO NA APELAÇÃO CÍVEL – DECISÃO MONOCRÁTICA DO RELATOR QUE PROVEU O RECURSO EM FAVOR DO APELADO/AGRAVADO – AÇÃO DE INDENIZAÇÃO SEGURO OBRIGATÓRIO DPVAT – PEDIDO DE MINORAÇÃO DOS HONORÁRIOS SUCUMBENCIAIS – FIXAÇÃO EQUITATIVA - NECESSÁRIA FACE A CONDENAÇÃO DE BAIXO VALOR – APLICAÇÃO DO ART. 85, §8º DO NCPC – DECISÃO MANTIDA NOS DEMAIS TERMOS – APLICAÇÃO DE MULTA – POSSIBILIDADE – AGRAVO INTERNO CONHECIDO E DESPROVIDO.

-Nas razões do agravo interno não há fatos ou fundamentos novos suficientes para alterar a decisão monocrática agravada.

- Quando fixados em quantia irrisória, torna-se necessária a majoração dos honorários advocatícios para o valor suficiente a remunerar o trabalho dos advogados, com o fito de não tornar aviltante o exercício da profissão. Tendo sido levado em consideração o direito aos honorários recursais quando da fixação.

-Considerando a manifesta inadmissibilidade do agravo interno, o recorrente deve ser condenado ao pagamento da multa prevista no §4º do art. 1.021 do NCPC.

R E L A T Ó R I O

Egrégia Câmara:

Trata-se de agravo interno proposto contra a decisão monocrática de ID.:51120954; proferida por este relator, na Ação de Cobrança de Seguro Obrigatório DPVAT n°1021928-20.2019.8.11.0041, proposta por L. N. B. DA S., menor representado por seu genitor OSMAR BORBA DA SILVA, em face de PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS, que negou provimento do apelo da ora agravante que defendia a sucumbência mínima/recíproca, e eventualmente a minoração segundo o art.85, §2º do NCPC; majorando os honorários sucumbenciais segundo art. §§ 8º e 11º do NCPC, pelo desprovimento do recurso.

Em suas razões de ID.54430543-54430545, alega : (i) irregularidade da distribuição do ônus sucumbencial, sucumbência mínima/recíproca; (ii) que a aplicação do §8º, art. 85 NCPC, e excepcional, ocorrendo unicamente caso não haja valor de condenação para ser utilizada como base de cálculo, o que não é o caso dos autos, devendo a minoração ser de acordo com o §2º, art. 85 NCPC, como regra geral de obediência obrigatória;

Contrarrazões ID.56254999-56274453, rebatendo a tese recursal, pugnando pela manutenção in totum da decisão monocrática.

É o relatório.

Peço dia.

Desembargador
Sebastião de Moraes Filho.

-Relator-

V O T O R E L A T O R

Egrégia Câmara:

Conforme relatado, trata-se de agravo interno proposto contra a decisão monocrática de ID.:51120954; proferida por este relator, na Ação de Cobrança de Seguro Obrigatório DPVAT n°1021928-20.2019.8.11.0041, proposta por L. N. B. DA S., menor representado por seu genitor OSMAR BORBA DA SILVA, em face de PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS, que negou provimento do apelo da ora agravante que defendia a sucumbência mínima/recíproca, e eventualmente a minoração segundo o art.85, §2º do NCPC; majorando os honorários sucumbenciais segundo art. §§ 8º e 11º do NCPC, pelo desprovimento do recurso.

A fim de evitar tautologia, peço vênia para transcrever a fundamentação da decisão monocrática ora combatida:

“Visto, etc...

Trata-se de recurso de apelação cível interposto por porto seguro companhia de SEGUROs gerais contra a sentença de id. 48816993, proferida pelo Juízo da 10ª Vara Cível da Comarca de Cuiabá/MT, nos autos da Ação de Cobrança nº. 1021928-20.2019.8.11.0041, proposta em seu desfavor por L. N. B. DA S., menor representado por seu genitor OSMAR BORBA DA SILVA, que julgou procedente a pretensão inicial, condenando a Seguradora/requerida ao pagamento da importância de R$ 1.350,00 (mil trezentos e cinquenta reais), a título de indenização do seguro obrigatório, valor este corrigido por juros legais desde a citação, e correção monetária pelo INPC desde a data do acidente (21.04.2019). Condenou ainda a vencida ao pagamento das custas processuais e de honorários advocatícios, estes fixados em R$ 1.000,00 (mil reais), nos termos do art. 85, § 8º, c/c art. 86 paragrafo único, do CPC.

A apelante Seguradora, em suas razões recursais de id. 48816994-48816996, alega, unicamente, irregularidade na distribuição dos ônus sucumbências, com base no artigo 86, p. único do CPC – requerendo para tanto, a minoração do ônus sucumbenciais, uma vez que decaiu em parte mínima, ressaltando que a Apelada é beneficiária da Justiça Gratuita e eventual condenação em honorários advocatícios não deve ultrapassar o patamar de 15% (quinze por cento) sobre o valor da condenação, conforme artigo 11 da Lei 1.060/50. Preparo devidamente recolhido id. 48816997.

O apelado, em sede de contrarrazões recursais, id.49817007, refuta os argumentos da apelante, pugnando que seja negado provimento ao recurso, com majoração recursal dos honorários advocatícios para valor de R$3.000,00 (três mil reais).

Síntese necessária.

DECIDO.

A questão é simples e não merece maiores digressões. É matéria já consolidada em inúmeros precedentes, quer este sodalício mato-grossense como do colendo Superior Tribunal de Justiça, prescindo de levar este recurso a julgamento a 2ª. Câmara Cível de Direito Privado deste sodalício mato-grossense, passando a decisão monocrática, ato atribuído ao Relator.

No tocante a alegação de exoneração e/ou redistribuição do ônus sucumbenciais feito pela apelante Seguradora, uma vez que decaiu em parte mínima, sob alegação que a ação foi julgada parcialmente procedente, esta não merece prosperar.

Vejamos:

Consta da inicial que o autor pediu a indenização o valor integral de R$28.500,00 (vinte oito mil e quinhentos reais). E, como consta desta decisão, feito o decote para amoldar dentro do prescrito na lei de regência, com aplicação da tabela da SUSEP, com o pagamento do Seguro Obrigatório na importância de R$ 1.350,00 (mil trezentos e cinquenta reais), desta forma havendo sucumbência mínima como apontado pelo apelante.

Destarte, ainda que o valor arbitrado para o seguro obrigatório por invalidez permanente seja inferior ao pretendido na inicial, a seguradora deve arcar integralmente com as custas processuais e honorários advocatícios em virtude do principio da causalidade, uma vez que a parte autora e muito menos seu patrono NÃO tem a capacidade técnica de auferir o grau de invalidez.

Nesse sentido:

'APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE COBRANÇA – DPVAT – INDENIZAÇÃO FIXADA DE ACORDO COM A INVALIDEZ PERMANENTE DO SEGURADO – SUCUMBÊNCIA RECÍPROCA NÃO CONFIGURADA – SEGURADORA QUE DEVERÁ ARCAR INTEGRALMENTE COM AS CUSTAS E OS HONORÁRIOS – VALOR MANTIDO – SENTENÇA ESCORREITA – RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. Ainda que o valor arbitrado para o seguro obrigatório por invalidez permanente seja inferior ao pretendido na inicial, a seguradora deve arcar integralmente com as custas processuais e os honorários advocatícios em virtude do princípio da causalidade. Se a quantia fixada na sentença para os honorários advocatícios é razoável e proporcional, deve ser mantida. DIRCEU DOS SANTOS, TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO, Julgado em 23/01/2019, Publicado no DJE 28/01/2019).

A vista do exposto, afasto a tese de sucumbência mínima e recíproca.

Inconformado, o apelante busca ainda a reforma da sentença para que os honorários, se devidos, sejam arbitrados no patamar máximo de 15% (quinze por cento) sobre o valor da condenação, posto que a sua manutenção no importe combatido se mostra muito superior ao proveito econômico obtido pela própria parte apelada, perfazendo por isso, monta desproporcional e desarrazoada.

Vejamos:

A matéria está regulamentada no § 8º, do art. 85 do Código de Processo Civil, nos seguintes moldes:

Art. 85. A sentença condenará o vencido a pagar honorários ao advogado do vencedor.

(...)

§ 8º Nas causas em que for inestimável ou irrisório o proveito econômico ou, ainda, quando o valor da causa for muito baixo, o juiz fixará o valor dos honorários por apreciação equitativa, observando o disposto nos incisos do § 2º.

No caso em análise, a Apelante, PORTO SEGURO CIA DE SEGUROS GERAIS, foi vencida, logo, a fixação dos honorários advocatícios dar-se-á ao arbítrio do Juiz de forma equitativa (art. 85, § 8º, do CPC), porquanto não está ela vinculada aos limites determinados pelo § 2º do art. 85 do mesmo diploma legal, ou pelo artigo 11 da Lei 1.060/50, conforme requerido pela Apelante.

O que deve ser perquirido nos autos é o trabalho desenvolvido pelo advogado, a natureza da demanda, o local da prestação dos serviços. E, antes de verificar se certo ou errado o valor, dentro do convencimento pessoal, anoto que o profissional do direito, constitucionalmente elevado na condição de administrador da justiça (artigo 133 da Constituição Federal), deve ser dignamente remunerado e, por outro lado, não se pode negar que se trata de verba alimentar e indispensável ao seu sustento, de sua família, do escritório onde exerce o labor, aspectos que não podem ser desconsiderados para, ao final, atribuir um valor justo.

Entrementes, fixação equitativa não significa verba honorária ínfima, visto que devem ser observados os critérios estabelecidos nas alíneas do referido §2º do art. 85, quais sejam: a) o grau de zelo do profissional; b) o lugar de prestação do serviço; e c) a natureza e importância da causa, o trabalho realizado pelo advogado e o tempo exigido para o seu serviço.

Neste sentido temos os seguintes julgados:

'RECURSOS DE APELAÇÃO - AÇÃO DE COBRANÇA DA DIFERENÇA DE SEGURO OBRIGATÓRIO DPVAT - INVALIDEZ PARCIAL PERMANENTE INCOMPLETA - INDENIZAÇÃO PROPORCIONAL – CORREÇÃO MONETÁRIA DESDE O EVENTO DANOSO (SÚMULA 580/STJ) - JUROS DE MORA A PARTIR DA CITAÇÃO (SÚMULA 426/STJ) - CONSECTÁRIOS LEGAIS DA CONDENAÇÃO - FIXAÇÃO DE OFÍCIO PELO TRIBUNAL - POSSIBILIDADE - VERBA HONORÁRIA ARBITRADA SOBRE O VALOR ATUALIZADO DA CAUSA - IMPOSSIBILIDADE – CASO CONCRETO QUE IMPÕE A FIXAÇÃO POR APRECIAÇÃO EQUITATIVA - ART. 85, § 8º, CPC/2015 - RECURSO DO AUTOR DESPROVIDO E PARCIALMENTE PROVIDO O APELO DA SEGURADORA. O montante indenizatório do seguro obrigatório DPVAT será fixado de acordo com a extensão da lesão sofrida pelo segurado, acrescido de correção monetária desde a data do evento danoso e juros de mora a partir da citação (Súmulas 474, 544, 580 e 426/STJ). Se a sentença foi omissa quanto à incidência de correção monetária e juros de mora, como consectários legais da condenação principal, possuem natureza de ordem pública e podem ser analisados até mesmo de ofício pelo julgador. (AgRg no Ag 1397973/SP). Em observância aos parâmetros legais que norteiam a matéria, atendidos os critérios da razoabilidade e em prestígio ao exercício da advocacia, impõe-se a fixação dos honorários advocatícios por apreciação equitativa, com fulcro no artigo 85, §8º, do CPC.'(Ap 32233/2017, DES. GUIOMAR TEODORO BORGES, QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO, Julgado em 17/05/2017, Publicado no DJE 22/05/2017).

'RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – COBRANÇA DE SEGURO OBRIGATÓRIO – DPVAT – LEI Nº 11.482/07 – HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS FIXADOS EM VALOR PERCENTUAL – PEDIDO DE MAJORAÇÃO – NECESSIDADE – ATENDIMENTO AOS CRITÉRIOS ESTABELECIDOS PELO ARTIGO 85, §§ 2º E 8º, DO CPC – R$1.000,00 – VALOR QUE OBSERVA OS PRINCÍPIOS DA RAZOABILIDADE E DA PROPORCIONALIDADE – CORREÇÃO MONETÁRIA A PARTIR DO EVENTO DANOSO – PREVISÃO DA SÚMULA Nº. 43 DO STJ – PEDIDO DE INCIDÊNCIA A PARTIR DA ENTRADA EM VIGOR DA MEDIDA PROVISÓRIA Nº. 340/2006 – NÃO ACOLHIMENTO – RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO. A verba honorária, quando arbitrada em valor irrisório, merece ser majorada, levando em consideração os princípios da razoabilidade e da proporcionalidade. A correção monetária da indenização do seguro DPVAT deve incidir desde a data do sinistro, conforme estabelecido pela Súmula nº 43 do Superior Tribunal de Justiça.” (TJ/MT. Ap 34703/2017, DES. DIRCEU DOS SANTOS, TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO, Julgado em 21/06/2017, Publicado no DJE 28/06/2017.

"RECURSO DE APELAÇÃO – AÇÃO DE COBRANÇA DE SEGURO OBRIGATÓRIO DPVAT - INVALIDEZ PARCIAL PERMANENTE – INDENIZAÇÃO PROPORCIONAL – HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS MAJORADOS - PARTE VENCEDORA BENEFICIÁRIA DA JUSTIÇA GRATUITA - LIMITAÇÃO DO ART. 11, §1º, DA LEI nº 1.060/50 - INAPLICABILIDADE - ART. 85, §8º, DO CPC - RECURSO PROVIDO. Em observância aos parâmetros legais que norteiam a matéria, atendidos os critérios da razoabilidade e em prestígio ao exercício da advocacia, impõe-se a majoração dos honorários advocatícios, com fulcro no artigo 85, §8º, do CPC. Não há falar em limitação dos honorários advocatícios de que trata o artigo 11, §1º, da Lei 1.060/50, porquanto tal dispositivo fora revogado pelo Código de Processo Civil/73. Precedentes do STJ." (Ap 108205/2016, DES. GUIOMAR TEODORO BORGES, SEXTA CÂMARA CÍVEL, Julgado em 24/08/2016, Publicado no DJE 29/08/2016)

Nesse norte, considerando as peculiaridades da atuação do advogado na presente ação, verifica-se que o arbitramento da verba honorária foi justo, porquanto a atribuição se deu em quantia extremamente razoável.

Por óbvio, o critério da equidade deve ter em conta o justo, não vinculado à legalidade. Fixar honorários por equidade não significa, necessariamente, modicidade (Nery, Princípios, n.12, pp. 85/88) (Nelson Nery Junior in Código de Processo Civil Comentado, 9ª ed., nota 20, p. 193), sob pena de se afrontar os princípios da razoabilidade e proporcionalidade.

Enfim, com o insucesso do recurso e dentro da nova ordem processual, não há como deixar de atentar para a necessidade de aumento da verba honorária destinada ao patrono da parte vencedora.

De acordo com o § 11, do artigo 85 do NCPC: “O tribunal, ao julgar recurso, majorará os honorários fixados anteriormente levando em conta o trabalho adicional realizado em grau recursal, observando, conforme o caso, o disposto nos §§ 2º a 6º, sendo vedado ao tribunal, no cômputo geral da fixação dos honorários devidos ao advogado do vencedor, ultrapassar os respectivos limites estabelecidos nos §§ 2º e 3º para a fase de conhecimento”.

Com tais fundamentos, deixo de levar os autos ao Plenário. Em decisão monocrática, ante o exposto e pelo mais que dos autos consta, nego provimento ao recurso, fixando os honorários recursais em R$ 500,00 (quinhentos reais) em favor do patrono da parte vencedora (autor/apelado), em razão de trabalho adicional (CPC, art. 85, § 11), totalizando o quantum sucumbencial em R$ 1.500,00 (mil e quinhentos reais).

Intimem-se. Cumpram-se.

Decorrido o prazo recursal, baixem os autos à instância de piso para a liquidação do julgado.”

Consta-se, portanto, que os argumentos vertidos na decisão monocrática em choque recursal através do presente agravo prescrito no CPC, não está a merecer reparos já que consagrado em entendimento desta Câmara onde, por extensão, entendeu a aplicação do prescrito no enunciado 326 do colendo Superior Tribunal de Justiça.

Consolido este meu entendimento na ementa abaixo, da relatoria da eminente Desembargadora CLARICE CLAUDINO DA SILVA que bem pontuou a respeito.

‘AGRAVO INTERNO - AÇÃO DE COBRANÇA DE INDENIZAÇÃO SECURITÁRIA DPVAT – INDENIZAÇÃO SECURITÁRIA

DEVIDA – ÔNUS SUCUMBENCIAL E REAJUSTE DA VERBA HONORÁRIA MANTIDOS – IMPOSSIBILIDADE DE FIXAÇÃO NOS TERMOS DO ARTIGO 85, § 2.º DO CPC/15 – VALOR QUE SE MOSTRARIA DESPROPORCIONAL AO CASO EM TELA – VERBA DE CARÁTER ALIMENTAR - NECESSIDADE DE CÁLCULO POR EQUIDADE, CONSOANTE § 8.º, ARTIGO 85 DO MESMO DIPLOMA LEGAL – DECISUM MANTIDO - RECURSO DESPROVIDO.
Embora a Autor tenha logrado êxito em parte do valor preterido, esta Corte vem decidindo que a condenação em quantia abaixo do pleiteado pela parte não caracteriza sucumbência recíproca, em alusão ao Verbete 326 da Súmula do STJ.
A respeito dos honorários advocatícios, se calculada a verba nos termos da regra geral, ainda que em percentual máximo permitido em lei (20%) e sobre o valor da condenação de R$ 1.687,50 (um mil seiscentos e oitenta e sete reais e cinqüenta centavos), ela seria desproporcional à situação em apreço, o que não se mostrava devido ante ao caráter alimentar dos honorários advocatícios. Assim, não havia outro caminho a não ser estipular a verba nos ditames do § 8.º, artigo 85 do CPC/15. Inexistindo elementos novos capazes de infirmar decisão recorrida, deve prevalecer em todos os seus termos.' (N.U 1006174-58.2019.8.11.0002, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, CLARICE CLAUDINO DA SILVA, Segunda Câmara de Direito Privado, Julgado em 02/09/2020, Publicado no DJE 04/09/2020)’. (Grifei)

E, de minha relatoria:

‘AGRAVO INTERNO NA APELAÇÃO CÍVEL – DECISÃO MONOCRÁTICA DO RELATOR QUE DESPROVEU O RECURSO EM FAVOR DO APELANTE/AGRAVANTE – PRELIMINAR CARÊNCIA DE AÇÃO POR FALTA DE INTERESSE DE AGIR REJEITADA – AUSÊNCIA DE PRÉVIO REQUERIMENTO ADMINISTRATIVO – DESNECESSIDADE – CONTESTAÇÃO DE MÉRITO CARACTERIZA PRETENSÃO RESISTIDA – DESNECESSÁRIO REQUERIMENTO ADMINISTRATIVO PREVIO IN CASU - NO MÉRITO - VERBA HONORÁRIA SUCUMBENCIAL MINORAÇÃO INDEVIDA – OBSERVÂNCIA DOS DITAMES DAS ALÍNEAS DOS §§ 2º E 8º DO ART. 85 DO CPC – PRETENSÃO INICIAL ATENDIDA PARCIALMENTE – SUCUMBÊNCIA RECÍPROCA – INOCORRÊNCIA - RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. -Nas razões do agravo interno não há fatos ou fundamentos novos suficientes para alterar a decisão monocrática agravada -Segundo o interesse de agir seria necessário demonstra a pretensão resistida pela Seguradora, com o devido pedido administrativo prévio negado, no entanto desnecessário o mesmo quando presente nos autos contestação de mérito, o que caracteriza a resistência in juízo. -Quando fixados equitativamente, em face de condenação de baixo valor, torna-se desnecessária minoração dos honorários advocatícios, uma vez que o valor é suficiente a remunerar o trabalho dos advogados, com o fito de não tornar aviltante o exercício da profissão. -O não atendimento na totalidade da pretensão inicial, não configura sucumbência recíproca in casu, devendo a seguradora apelada, responder integralmente pelas custas e honorários advocatícios, fixados na sentença. -Considerando a manifesta inadmissibilidade do agravo interno, o recorrente deve ser condenado ao pagamento da multa prevista no §4º do art. 1.021 do NCPC
(N.U 1000816-12.2016.8.11.0037, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, SEBASTIAO DE MORAES FILHO, Segunda Câmara de Direito Privado, Julgado em 29/05/2019, Publicado no DJE 05/06/2019)’.(Grifei)

Isto posto, ratificando expressamente os fundamentos da decisão monocrática ora recorrida, CONHEÇO do recurso e NEGO-LHE PROVIMENTO. Em tempo, caso declarado improcedente o presente agravo interno em votação unânime, condeno a agravante no pagamento de multa de 1% (um por cento) do valor atualizado da causa, no termos do §4º do art. 1.021 do NCPC.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 30/09/2020